Tribunal: STF
Processo: ARE 1470493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno. Decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. Reiteração de argumentos já enfrentados. Manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Consectários. Adequação à EC 113/2021. Recurso parcialmente provido.



    - Os argumentos devolvidos ao colegiado, e que já foram enfrentados na decisão monocrática, são inaptos para conduzirem à sua reforma, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos;



    - Todavia, os consectários legais devem ser ajustados, de modo que sobre a dívida também passe a incidir a SELIC, a título de juros e correção monetária, tendo como termo inicial a data da publicação da EC 113/2021, 09/12/2021;



    - Agravo interno parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX; 37, X; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar dos argumentos expendidos pela parte agravante, verifica-se que a tese jurídica, veiculada nas razões do agravo interno, não conduz à modificação do posicionamento anteriormente firmado.



    Em assim sendo, mantém-se, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão ora agravada (ID 19137843):



    Verifica-se que a autora foi admitida na Administração Estadual, em caráter efetivo, para exercer a função de técnica de Enfermagem.



    Quanto ao adicional noturno, aduz a promovente, na exordial, possuir direito à verba, tendo em vista que trabalha em regime de plantões, conforme documentação trazida ao ID 18848334.



    Pois bem, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 58/2003), no seu art. 77, assegura o recebimento do adicional pelo trabalho noturno desenvolvido entre as 22:00 h e 5:00 h, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).



    No caso, está demonstrado nos autos que a promovente labora no período noturno em regime de plantão das 19h as 7h do dia seguinte, sendo tal fato incontroverso, merecendo direito ao aludido adicional, na forma da Súmula nº 213 do STF, que assim dispõe: “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.



    (...)



    Por fim, no que se refere aos consectários legais, deve-se reformar parcialmente a decisão agravada, neste capítulo específico, a fim de que, sobre o pagamento das diferenças retroativas, passe a incidir a SELIC, a título de juros e correção monetária, conforme impõe o art. 3º da EC 113/2021.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente